Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-65.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 311, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência em crime doloso e do histórico de descumprimento de sanções alternativas.
III. Razões de decidir
3. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu quando já agraciado anteriormente com o benefício pleiteado e da gravidade concreta do antecedente penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, incisos I a III e §§ 2o e 3o; 59; 77; 311, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074359, 0705734-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Acórdão 1635251, 0745298-67.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022, DJe 12.11.2022.